Tribunal: TJSP
Processo: 0027438-22.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Ação anulatória de débito fiscal - ICMS. Empresa que atua no ramo de fornecimento de embalagens personalizadas sob encomenda e defende a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) nas operações realizadas. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Aplicação da Súmula 156 e Tema 91, ambos do STJ. Inaplicabilidade da medida cautelar

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. Ação anulatória de débito fiscal - ICMS. Empresa que atua no ramo de fornecimento de embalagens personalizadas sob encomenda e defende a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) nas operações realizadas. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Aplicação da Súmula 156 e Tema 91, ambos do STJ. Inaplicabilidade da medida cautelar proferida na ADI 4389, porquanto, além de ter efeito ex nunc, não atingindo as operações realizadas no presente caso, seu julgamento pela Corte Suprema restou prejudicado, ante a perda do objeto. Sentença mantida. Recursos não providos.